Tribunal: TJPA
Processo: 0816186-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816186-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCI ARAUJO DE SOUSA, RAIMUNDO GONCALVES DE SOUSA

AGRAVADO: ANA DENIZY MARTINS DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA NECESSÁRIA. RESTABELECIMENTO DO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse cumulada com perdas e danos e tutela de urgência, suspendeu o processo e a liminar anteriormente deferida, com fundamento em alegada prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento posterior de ação de usucapião perante a Justiça Federal, proposta pela ocupante do imóvel. Os agravantes sustentam a inexistência de relação de dependência entre as demandas e requerem o afastamento da suspensão e o prosseguimento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ação de usucapião ajuizada posteriormente configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; e (ii) estabelecer se a suspensão da liminar de imissão na posse encontra amparo jurídico diante da permanência dos pressupostos que fundamentaram sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, V, “a”, do CPC exige relação de dependência necessária entre as demandas, de modo que o julgamento de uma seja indispensável para a solução da outra, hipótese não configurada entre a ação de imissão na posse e a ação de usucapião.

4. A ação de imissão na posse possui autonomia em relação à ação de usucapião, pois o direito invocado decorre de título de propriedade regularmente registrado, oriundo de aquisição junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.

5. A ação de imissão na posse foi ajuizada anteriormente à ação de usucapião, de modo que a demanda superveniente não possui aptidão para suspender processo previamente instaurado.

6. A mera propositura da ação de usucapião não constitui prova de direito nem altera o quadro fático-probatório que embasou o deferimento da tutela provisória anteriormente concedida.

7. O título dominial permanece válido, a matrícula do imóvel continua registrada em nome dos agravantes e inexistem elementos supervenientes capazes de afastar os fundamentos da liminar de imissão na posse.

8. A vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro de Habitação constitui elemento adicional que reduz o risco de decisões conflitantes, diante da orientação jurisprudencial quanto à incompatibilidade, em determinadas hipóteses, entre bens afetados ao SFH e aquisição por usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCI ARAUJO DE SOUSA e RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUSA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação de imissão de posse c/c perdas e danos e tutela de urgência (proc. nº 0801798-14.2024.8.14.0015), ajuizada por ANA DENIZY MARTINS DE BARROS.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Em análise aos autos em relação ao pedido de contestação, vislumbro a existência de ação prejudicial, onde figuram a requerida como autora e a residência, objeto da imissão de posse, em trâmite na Justiça Federal (autos de número 1003109-25.2024.401.3904).B

Em razão das considerações acima e com arrimo na mais abalizada Jurisprudência, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, até que o processo de nº 1003109-25.2024.401.3904 seja sanado, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Consequentemente, suspendo a liminar deferida em id. 113592371.”

Os agravantes requerem a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que são proprietários do imóvel situado na Rua São José, nº 32, bairro Saudade I, em Castanhal/PA, inscrito sob a matrícula nº 6.923 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da comarca, adquirido mediante contrato de compra e venda celebrado com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), pelo valor de R$68.201,00.

Alegam que a agravada ocupa o bem de forma irregular, sem qualquer título jurídico ou autorização dos proprietários. Aduzem, ainda, que a ação de imissão na posse foi ajuizada em 29/02/2024, ao passo que a ação de usucapião somente foi proposta em 10/04/2024, razão pela qual esta seria superveniente e incapaz de justificar a suspensão da demanda originária.

Defendem que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de inexistir prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão de ação possessória ou petitória quando a ação de usucapião é posterior, conforme decidido no AgInt no REsp nº 1.915.674/RS.

Sustentam, ainda, que a suspensão do feito inviabiliza o exercício do direito de propriedade e perpetua a privação possessória suportada pelos recorrentes, sobretudo porque a liminar de imissão na posse já havia sido regularmente deferida com fundamento na presença dos requisitos legais.

Por fim, afirmam inexistir conexão entre as demandas, considerando que tramitam em jurisdições distintas, uma perante a Justiça Estadual e outra perante a Justiça Federal, além de possuírem causas de pedir e pedidos diversos.

Em decisão proferida durante o plantão judicial, a Desembargadora plantonista indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso, mantendo a decisão agravada. Contra essa decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

Houve tentativa de autocomposição perante o CEJUSC de 2º Grau, a qual restou infrutífera.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Preliminarmente, registro que a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões pela agravada não impede o julgamento do recurso, sobretudo porque a solução ora proposta não acarretará prejuízo processual aos agravantes, únicos recorrentes

Registro, ainda, que os embargos de declaração opostos contra a decisão proferida em plantão judicial restam prejudicados, pois o mérito do agravo de instrumento será julgado.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão que suspendeu a ação de imissão na posse e suspendeu a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de existência de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação de usucapião perante a Justiça Federal.

Desde logo, esclareço que não compete a esta Turma apreciar o mérito da ação de usucapião ou definir, em caráter definitivo, eventual direito dominial da agravada. O exame recursal limita-se a verificar se havia fundamento para a suspensão do processo, para a revogação da tutela anteriormente concedida e para o eventual restabelecimento da liminar.

No caso concreto, entendo que a suspensão determinada pelo Juízo de origem não encontra amparo no art. 313, V, “a”, do CPC.

Isso porque a incidência do referido dispositivo exige relação de dependência necessária entre as demandas, de modo que o julgamento de uma seja indispensável para a solução da outra. Tal situação, contudo, não se verifica nos autos.

A ação de imissão na posse possui autonomia em relação à ação de usucapião. O direito invocado pelos agravantes decorre de título de propriedade regularmente registrado, oriundo de aquisição junto à Caixa Econômica Federal, vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação, circunstância suficiente, em tese, para o exame do pedido possessório independentemente do desfecho da demanda federal.

Além disso, há elemento cronológico relevante. A ação de imissão na posse foi ajuizada em 29/02/2024, enquanto a ação de usucapião somente foi proposta em 10/04/2024. Assim, a demanda superveniente, por si só, não possui aptidão para suspender processo anteriormente ajuizado.

Admitir entendimento diverso significaria permitir que o simples ajuizamento posterior de ação de usucapião fosse suficiente para impedir o exercício do direito de propriedade pelo titular registral, prolongando indefinidamente a tramitação da demanda originária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a propositura de ação de usucapião não gera, automaticamente, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da demanda possessória ou petitória, especialmente quando a usucapião é posterior à ação originária. Também já assentou que o art. 11 da Lei nº 10.257/2001 somente incide quando a ação de usucapião especial for anterior

[1]
.

Verifico, ainda, que a liminar de imissão na posse havia sido regularmente deferida pelo Juízo de origem após o reconhecimento da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a comprovação do domínio, a individualização do imóvel e a injustiça da posse exercida pela requerida.

A suspensão dessa medida ocorreu exclusivamente em razão do ajuizamento da ação de usucapião. Contudo, a mera propositura da demanda não constitui prova de direito nem altera, por si só, o quadro fático-probatório anteriormente reconhecido.

O título dominial permanece hígido, a matrícula do imóvel continua registrada em nome dos agravantes e não houve qualquer elemento novo capaz de afastar os fundamentos que justificaram o deferimento inicial da tutela. A manutenção da suspensão acaba por esvaziar os efeitos da liminar anteriormente concedida e prolongar a privação possessória suportada pelos agravantes, sem amparo legal suficiente.

Há, ainda, circunstância adicional que enfraquece a tese de prejudicialidade adotada pelo Juízo de origem.

Conforme consta dos autos, o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido junto à Caixa Econômica Federal e está vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação. Inclusive, o próprio Juízo Federal responsável pela ação de usucapião, ao apreciar a fase instrutória, consignou a existência de entendimento do STJ no sentido de que imóveis vinculados ao SFH e afetados à prestação de serviço público podem ostentar natureza incompatível com aquisição por usucapião.

Embora essa questão deva ser definitivamente apreciada pela Justiça Federal, trata-se de elemento que reduz significativamente o risco de decisões conflitantes invocado como fundamento para a suspensão do feito.

Diante desse cenário, concluo que permanecem hígidos os pressupostos que embasaram a tutela anteriormente deferida, impondo-se o regular prosseguimento da ação originária.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão do processo por ausência de prejudicialidade externa, bem determinando o regular prosseguimento da ação de origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IDENTIDADE ENTRE TODOS OS ELEMENTOS DA DEMANDA. PRESSUPOSTO AUSENTE. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DEMANDA ANTERIOR À AÇÃO DE USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA LEI 10257/01. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SINTONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 83/STJ. A APLICAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR TEM COMO REFERENTE O ACÓRÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. Precedentes.

2. O art. 11 da referida lei 10.257/2001 determina que "na pendência da ação de usucapião especial, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo", não se aplicando ao inverso, em que se visa sobrestar ação de usucapião em razão de anterior ação de manutenção de posse.

3. Considerando que a orientação adotada pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência atual deste STJ; não se conhece do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, ante o óbice do Enunciado 83/STJ.

4. a aplicação do Enunciado 83/STJ tem como referente o acórdão recorrido, uma vez que ligado ao mérito do que decidido na origem, que estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, e não o acórdão paradigma - formalidade que serve unicamente para comprovar a divergência entre os julgados.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.915.674/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Belém, 11/06/2026